Tribunal: TJMT
Processo: 1010239-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010239-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
AGRAVADO: PACTUM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, Dr. Alex Nunes De Figueiredo, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1016317-91.2016.8.11.0041, ajuizada em face de PACTUM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME, que indeferiu a expedição de ofício ao BACENJUD e INFOJUD, com o fim de localizar os responsáveis pela agravada para citação.
Aduz o agravante que a ação de origem foi proposta devido ao inadimplemento da parte ré/agravada que deixou de pagar as prestações vencidas com as quais se comprometeu por meio do Contrato de Financiamento para aquisição de bem com alienação fiduciária em garantia.
Diz que “a liminar foi deferida, o bem foi apreendido e o requerido não foi localizado” (sic). Foram realizadas inúmeras tentativas de localização do réu, mas não se obteve êxito.
Anota que “tendo em vista a tentativa frustrada de citar o agravado, o apelante pugnou pela pesquisa de endereços através de expedição de ofício BACENJUD e INFOJUD, no entanto, sobreveio decisão indeferindo a pesquisa” (sic).
Ressalta que “demonstrou ter esgotado todas as possibilidades relativas à localização do agravado, logo, faz-se necessária a requisição de consulta por meio do BACENJUD e INFOJUD para localizar endereços válidos” (sic).
Assevera que “com base no princípio da cooperação e da razoável duração do processo, tendo em vista que não foi localizado o agravado, à medida que se impõe é a expedição de ofícios, o que somente ocorre mediante determinação judicial” (sic).
A par desses argumentos, com base nos pressupostos legais e dizendo que espera uma medida ágil do Judiciário para coibir eventual prática de fraude pelo agravado, requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para determinar a realização de pesquisas eletrônicas (BACENJUD e INFOJUD) em nome do agravado, a fim de obter o seu endereço. Subsidiariamente, requer seja deferida a citação por edital, uma vez que esgotados todos os meios para citação.
Preparo recursal recolhido em dobro sob o Id. 44102986.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende que seja concedido o efeito ativo ao agravo, determinando-se a realização de pesquisa via sistema BACENJUD e INFOJUD em nome do agravado, como também, subsidiariamente, a citação via editalícia.
O inciso I do art. 1.019 c/c art. 300, caput, ambos do CPC, autorizam ao relator deferir, em antecipação de tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo, uma vez que foi estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias ao autor/agravante para promover a citação do requerido/agravado, sob pena de extinção do feito.
O juízo a quo entendeu que “não exauridas as tentativas da parte Requerente/Credora em promover a citação da parte Requerida/Executada, INDEFIRO o pedido para realização de consultas nos Sistemas conveniados” (sic) (Id. 31012102 - autos de origem).
Entretanto, o Informativo n. 0568, do STJ, período de 3 a 16 de setembro de 2015, é esclarecedor a respeito da possibilidade dessa pesquisa, ainda que não esgotadas as vias administrativas nesse propósito.
Assim, se existe tecnologia para auxiliar na celeridade do trâmite processual, impõe-se sua utilização, especialmente neste caso em que a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797, CPC), permitindo maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e recursos), além de contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional.
Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida, causando morosidade no trâmite processual.
Por isso, o entendimento sobre o assunto vem sendo solidificado, a fim de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional. Verbis:
“(...) Dessa forma, atualmente, com o aparato tecnológico posto a favor do Estado, a exigência de exaurimento das vias administrativas de busca bens do devedor se afigura verdadeiro mecanismo de procrastinação do andamento do feito, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional. Ademais, o CNJ, atento às repercussões dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD como importantes ferramentas que asseguram a razoável duração do processo judicial, editou a Recomendação 51/2015, cujo teor corrobora o entendimento exposto acima.” (STJ - REsp 1.347.222-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/8/2015, DJe 2/9/2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO CONSOLIDADA PELO STJ – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser deferida a pretensão do credor fiduciário, pois tem ele o direito de utilizar os meios disponíveis em busca de bens passíveis de constrição.
O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado BACENJUD, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser aplicado ao RENAJUD e ao INFOJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.
Considerando que se tratam de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.” (TJMT - AI 1002794-33.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).
Portanto, conforme orientação jurisprudencial, para a utilização do sistema BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, não há nem mesmo a necessidade de se exigir do exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor ou localização de seu endereço.
Sabe-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5o, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.
Pelo exposto, DEFIRO a tutela recursal vindicada, determinando a imediata realização das diligências junto ao sistema BACENJUD e INFOJUD, na forma requerida.
Comunique-se esta decisão ao juízo a quo (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora